Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DE RITO. EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PANDEMIA. PRISÃO CIVIL. DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURADA.
1. Em que pese a ocorrência de força maior provocada pela pandemia da COVID-19, o magistrado não pode, de ofício, converter o rito da execução de alimentos escolhido pelo menor-exequente, sem que antes, ao menos, intime-o para se manifestar no feito, em respeito aos princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa.
2. A partir da conjugação dos interesses do alimentando com o direito à saúde do alimentante, é perfeitamente viável a manutenção do rito da prisão civil para a cobrança das prestações alimentícias objeto da demanda de origem, mesmo diante da crise de saúde internacional causada pela COVID-19, desde que limitado o cumprimento da ordem de prisão ao regime domiciliar, com vistas à diminuição do risco de sua contaminação pelo coronavírus.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.